Tribunal: STF
Processo: Rcl 46231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, que, em execução provisória de sentença (Autos nº 1000869-40.2017.4.01.3700), rejeitou o pedido de submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório (art. 910 do CPC e art. 100 da CF).
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387 e 275. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 1000869-40.2017.4.01.3700, “notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD) e cancelamento de penhora, até o julgamento final da presente Reclamação”. 
    3. Em despacho datado de 17.03.2021, determinei a emenda da inicial, tendo em conta o seguinte:
    “A reclamante aponta como reclamada decisão datada de 7.05.2018. Junta despacho referente a subsequentes embargos de declaração, no qual se consignou o seguinte: a questão da submissão da executada ao regime de precatórios efetivamente já foi examinada pela decisão Id 5438067, com o seu afastamento haja vista a natureza da executada, o que, como informa a própria exequente já está submetido a segunda instância por meio dos agravos de instrumento ns. 1004250-98.2017.4.01.0000 e 1032526-08.2018.4.01.0000. No despacho, o juízo reclamado pede informações sobre os referidos agravos.
    3. Observo que não consta, igualmente, dos autos da presente reclamação o conteúdo dos referidos agravos de instrumento e o respectivo andamento dos processos, de modo a comprovar a ausência de preclusão da questão.
    4. Diante do exposto, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte autora emende a inicial e complemente a instrução, no prazo de 15 dias, para fazer constar dos autos, sob pena de indeferimento da inicial: (i) cópia das petições dos Agravos de Instrumento nºs 1004250-98.2017.4.01.0000 e 1032526- 08.2018.4.01.0000; e (ii) o respectivo andamento dos processos.”
    4.  Na Petição nº 31.475/2021, a reclamante juntou cópia das petições dos Agravos de Instrumento nºs 1004250-98.2017.4.01.0000 e 1032526- 08.2018.4.01.0000 e informou que ambos se encontram conclusos para decisão.
    5. Em 24.03.2021, deferi o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 1000869-40.2017.4.01.3700 em face da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. 
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 28):
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. REGIME DE MONOPÓLIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. EXECUÇÃO FORÇADA E ATOS CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DETERMINADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR INADIMPLEMENTO DA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387/PI E 275/PB. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”
    7. É o relatório. Decido.
    8. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    9. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    10. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).
    11. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    12. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    13. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento.
    Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
    14. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    15. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios, sob o fundamento de que a ora reclamante “não é prestadora de serviços públicos essenciais em regime de monopólio, dado que sua função social ‘é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária’, acessível, como é cediço, à iniciativa privada que com ela concorre conforme as regras de mercado”. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Neste sentido: Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.050, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1000869-40.2017.4.01.3700) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator